Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC No 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS QUE ABRANGEM TODA CATEGORIA PROFISSIONAL.

1. Justo receio de prática de ato coator confirmado por meio de interdição de equipamento de bronzeamento noticiada em precedente julgado por este Tribunal realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária.

2. A atividade empresarial da impetrante, no ramo de estética, não pode ser impedida com fundamento na RDC no 56/09 que foi declarada nula, enquanto perdurarem os efeitos da sentença proferida na Ação Coletiva no 0001067.62.2010.4.3.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES - cujos efeitos abrangem toda a categoria profissional representada pelo sindicato autor.

3. Recurso conhecido e provido.